Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730052-68.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES, ESPÓLIO DE ALBERTO HOMS, ESPÓLIO DE PAULO RIBEIRO BARBOSA, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DETERMINAÇÃO DO STF. AGRAVO INTERNO. ORDEM SUPERIOR DE SOBRESTAMENTO REVOGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPUGNAÇÃO A COBRANÇA DE HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO PARA EXECUTAR A SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 1998.01.1.016798-9, DA 12a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. PRELIMINAR REJEITADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI No 7.347/1985. STF/TEMA 1.075. PLANO VERÃO. JANEIRO DE 1989. SENTENÇA EXEQUENDA SILENTE QUANTO À FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DISCUSSÃO DO PERCENTUAL DO EXPURGO INFLACIONÁRIO RECONHECIDO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO IRP PARA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. REGULARIDADE. INDEXADOR QUE REGE A RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO INFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PELO IGPM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença, proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, na qual o BANCO DO BRASIL foi condenado a incluir o índice de 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois décimos percentuais) no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n. 32, a ser apurado em liquidação de sentença. 2. Revogada determinação superior de suspensão processual, em razão da afetação do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, deve ser provido o agravo interno interposto pela parte originalmente recorrida, para determinar o prosseguimento da marcha processual. 3. A alegação de excesso de execução por cobrança indevida de honorários de sucumbência da ação civil pública em execução individual não comporta conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal do agravante, já que o já que o pedido de cumprimento de sentença não inclui o pagamento de honorários advocatícios da fase de conhecimento. 4 É impertinente o pedido de suspensão da execução originária por força de determinação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Recurso Especial número 1.438.263/SP, que tem como objeto discussão acerca da legitimidade para a execução de sentença coletiva sem correspondência com o processo do qual emergiu a sentença coletiva objeto da execução originária, que tramitou na Justiça do Distrito Federal e teve peculiaridades na fase de sua formação, a fim de que tivesse abrangência nacional, além de ter havido indicação específica da amplitude de seus efeitos no dispositivo do julgado. 5 - Consoante tese consolidada pelo STF em sede de repercussão geral,"I - É inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494 /1997. II – Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990. III – Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas”. (Tema 1.075) 6. Conforme acórdão proferido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo - "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n.1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal." Restando decidido ainda que "Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF" (REsp 1.391.198/RS) 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu ser "Legítima a incidência dos índices de inflação expurgados em 1990 e 1991 a título de correção monetária plena, silente o título judicial a respeito, sobre o valor da condenação, cuja base de cálculo é o saldo mantido nas contas de poupança na época do expurgo reclamado na inicial, em fevereiro de 1989 - não incidindo sobre valores depositados em data posterior" (AgRg no AREsp 219161/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 29/05/2013). 7.1. Dessa forma, é possível e legítima a inclusão dos índices dos expurgos inflacionários na correção monetária do cálculo da liquidação de sentença, não implicando, pois, ofensa à coisa julgada e excesso de execução. 8. O devedor arca com juros de mora desde a citação em ação civil pública e não só a partir da citação na ação de cumprimento individual. Com isso, o Banco do Brasil deve pagar aos poupadores juros de mora desde 1993, nos casos relativos a expurgos de correção monetária feitos nas poupanças pelo Plano Verão. Entendimento sufragado pelo STJ, em 21/05/2014, no Recurso Especial no 1.370.899/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos. 9. Não comporta conhecimento o pedido de alteração do índice do expurgo inflacionário exequendo, por estar volvido à modificação do dispositivo da sentença coletiva transitada em julgado, que determinou, expressamente, a aplicação do 42,72% aos depósitos em cadernetas de poupança mantidas pelo recorrente no mês de janeiro do ano de 1989. 10. De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é lícita a adoção do Índice de Remuneração da Poupança (IRP) para a correção do débito oriundo das diferenças apuradas pela supressão de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, por ser o índice convencionado no contrato que regula a relação de direito material mantida entre as partes, e por não ter havido alteração desse indexador monetário na sentença em que se funda a execução de valores derivados desta relação contratual. 11. Agravo interno provido, para determinar o prosseguimento do feito. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, §2°, da Lei 6.899/1981; 17, 85, 240, 332, §1o, 485 VI, 1.035, todos do CPC; e 204 do Código Civil, sem, contudo, declinar as indispensáveis razões, limitando-se a apontá-los violados; b) artigos 240 do Código de Processo Civil; 397, parágrafo único, e 405, estes do Código Civil, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública. Pede a atribuição de efeito suspensivo. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 26708780, pág. 9). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 17, 85, 332, §1o, 485, inciso VI, e 1.035, todos do Código de Processo Civil, e 1o, §2o, da Lei 6.899/1981. Em primeiro lugar, por ausência de prequestionamento e, em segundo, por não terem sido declinadas as razões jurídicas que levaram o recorrente a considerar tais normas violadas. Diante desse contexto, incidem os vetos previstos nos enunciados 211 do STJ, 282, 284 e 356, todos do STF. Quanto à alegação de ofensa aos artigos 240 do Código de Processo Civil, 397, parágrafo único, e 405, ambos do Código Civil, melhor sorte não colhe o especial. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.361.800 (Tema 685), concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, no aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão depende da demonstração dos “requisitos do perigo na demora, bem como da probabilidade de êxito do recurso, sendo-lhe conferido o ônus de comprovar, além da plausibilidade das alegações de mérito, que o apelo preenche os requisitos de admissibilidade recursais”. (AgInt no TP 3.064/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 19/3/2021). Desta feita, admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Indefiro, ainda, o pleito de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010